Tribunal: TJMT
Processo: 1027579-17.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027579-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KLEYDE PEREIRA DE MENEZES SALES - CPF: 939.165.231-04 (RECORRENTE), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ACÃO DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGENCIA. ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN/MT. SENTENÇA. NEGATIVA DE CNH DEFINITIVA. REGISTRO DE MULTAS EM NOME DA PARTE RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado da parte reclamante em face da sentença que julgou improcedente a ação de renúncia de propriedade c/c obrigação de fazer c/c tutela de urgência.

2. A parte Recorrente foi impedida de retirar CNH definitiva em razão de registros de multas em seu nome referentes a uma motocicleta Honda/CG 125 FAN, preta, Placa OBH 6100, RENAVAM 00492505500, em seu nome.

3. Alega a Recorrente que o veículo era de sua propriedade, contudo, foi vendida “há muito tempo”, sem a devida transferência de propriedade.

4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

5. Os débitos de IPVA e MULTAS têm como fato gerador a propriedade do veículo automotor.

6. Nos termos do artigo 134 do Código “no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

7. Diante da ausência de prova da venda, da ausência da prova de comunicação de venda, ônus do vendedor, nos termos do artigo mencionado, a improcedência da pretensão se impõe.

8. Portanto não assiste razão à parte Recorrente.

9. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, § 3o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado da parte Recorrente em face da sentença que julgou improcedente a ação de renúncia de propriedade c/c obrigação de fazer c/c tutela de urgência.

Eis, breve síntese da sentença:

Ademais, a negativa de fornecimento do documento definitivo encontra cristalino subsídio legal advindo do art. 148, § 3o e § 4o, do CTB que vedam a concessão da CNH definitiva nos casos em que se constate o cometimento de infrações tais quais as registradas no prontuário da reclamante.

Portanto, a avaliação da aptidão do indivíduo para obter o documento solicitado é uma prerrogativa exclusiva da Administração Pública, e somente em circunstâncias de flagrante ilegalidade é permitida a intervenção do Poder Judiciário no regular exercício das funções administrativas, que devem ser realizadas pelas entidades competentes de acordo com as normas estabelecidas.

No caso em questão, aparentemente, todas as formalidades legais foram cumpridas, e a autarquia de trânsito não tinha conhecimento da existência de outro condutor além do registrado em seus documentos, não sendo exigível que agisse de forma diversa.

III - DISPOSITIVO

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada procedente.

O Recorrido alegou em contrarrazões que agiu nos limites da Lei, em observância ao Código de Trânsito Brasileiro – Lei no 9.503/1997 e Código Tributário Nacional – Lei 5.172/1966. Ainda,

que a parte Recorrente não provou suas alegações, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, destaco que apesar de a parte Recorrente pleitear a reforma da sentença não se desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não trouxe qualquer prova da existência de comunicado de venda ou transferência.

O Código de Trânsito Brasileiro é expresso ao determinar que:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

[...]

§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

[...]

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado

de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Deste modo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo KLEYDE PEREIRA DE MENEZES SALES ante a sua tempestividade e, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença inalterada, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024